Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO COMPUTADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO CREDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 8.513,60 (oito mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), relativa a serviços prestados pelo autor, e que não teriam sido adimplidos pela ré. Sustenta a recorrente que, no que se refere à obra no 50, houve a quitação integral do valor ajustado, não havendo saldo remanescente a ser adimplido. Pede a reforma da sentença, com a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida à recorrente. Preliminar de deserção prejudicada.
III. A recorrente contratou o recorrido para prestação de serviços referentes à fabricação e instalação de telhados, rufos, calhas e pingadeira em obras realizadas sob sua condução. No que se refere à matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal, verifica-se que a ré colacionou aos autos três comprovantes de pagamento referentes à obra no 50, conforme ID 104438892, nos valores de R$ 6.382,76 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), R$ 3.256,60 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 9.889,36 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), ou seja, o valor integral cobrado pelo recorrido.
IV. Não obstante, a sentença ora impugnada não teceu qualquer consideração acerca dos dois últimos comprovantes, reconhecendo uma dívida remanescente de R$ 3.053,60 (três mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos), a qual não existe, pois a recorrente comprovou a quitação integral. Cumpre observar que o recorrido não impugnou de forma específica os citados comprovantes, seja na réplica ou nas razões recursais, descuidando-se assim de seu ônus imposto pelo art. 341, caput, do CPC. Não há razão, portanto, para não serem considerados os pagamentos comprovados pela ré. Portanto, o valor da condenação deve ser reduzido a R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).
V. Por fim, o recurso apresentado pela recorrente não se mostra meramente protelatório, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação a R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.